Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDANÇA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO DA MORA.
1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.
2. O envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pela devedora, mesmo que devolvida com a informação "desconhecido", atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, isso porque é incumbência do contratante comunicar a mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
3. A despeito do sistema processual ter registrado ciência da parte, esta se manteve inerte em fornecer endereço atualizado para fins de notificação.
4. Recurso conhecido e provido.